Tribunal: STF
Processo: RE 74139
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
Desapropriação indireta. - Correção monetária. - Parcela paga sem a aplicação de correção monetária. - Correção determinada com o desconto da quantia atualizada correspondente àquela parcela. - Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.